Tribunal: STF
Processo: RE 1274606
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 5º, DA CRFB). ADI Nº 3.772/DF E TEMA RG Nº 965. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA: DIVERSO DE CARGO DE PROFESSOR. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSOS PROVIDOS.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Município de Jundiaí. Ato atacado. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Diretor de Escola. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e direção que só podem ser computadas para efeito de aposentadoria especial quando exercidas por professores. Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Diretor de Escola para a aposentadoria especial, de acordo com o entendimento do STF. Impetrante que preencheu os requisitos do art. 3º da EC nº 47/05 para fazer jus à paridade e à integralidade de proventos. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntários não providos.” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



    2. Nas razões dos recursos extraordinários interpostos, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (Iprejun) e o Município de Jundiaí/SP afirmam violado o art. 40, § 5º, da Constituição da República. Alegam que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, a carreira de magistério abrange funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desde que exercidas em estabelecimento de ensino básico e por professores de carreira, excluindo, assim, os especialistas em educação. Ressaltam ser incontroverso que a recorrida ocupa cargo efetivo de diretor de escola, carreira diferente da carreira de professor. Ao final, requerem o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial (e-docs. 14 e 16).



    3. A recorrida, em contrarrazões, aduz estar o acórdão impugnado consentâneo com o que decidido na referida ADI nº 3.772/DF, não existindo afronta ao disposto no art. 40, § 5º, da CRFB. Aduz que Lei municipal nº 5.894, de 2002, inclui as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico na carreira de magistério, e que o Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei Complementar municipal nº 511, de 2012) confere aposentadoria especial para tais funções. Por fim, pleiteia o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 18).



    4. Os recursos extraordinários foram admitidos pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-docs. 23 e 24). O então Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Dias Toffoli, asseverou a adequação da matéria versada no recurso extraordinário ao Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral e determinou a devolução dos autos à origem (e-doc. 28).



    5. Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado:



    “MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Município de Jundiaí. Ato atacado. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Diretor de Escola. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e direção que só podem ser computadas para efeito de aposentadoria especial quando exercidas por professores. Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Diretor de Escola para a aposentadoria especial, de acordo com o entendimento do STF. Impetrante que preencheu os requisitos do art. 3º da EC nº 47/05 para fazer jus à paridade e à integralidade de proventos. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial e voluntários não providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 1.039.644/SC. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 965 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 30, p. 8; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Quando da impetração do mandado de segurança, em 24/01/2018 (e-doc. 1), antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, a redação dos dispositivos constitucionais suscitados nos recursos extraordinários era a seguinte:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



    (...)



    III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)   



    b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 



    (...)



    § 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).” (grifos acrescidos).



    7. Para melhor exame da controvérsia debatida nos recursos extraordinários, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    “No caso dos autos, a impetrante ingressou no serviço público municipal como Professora de Educação Infantil, em 01 de fevereiro de 1991, com vínculo empregatício regido pela CLT. Em 04 de junho de 1992, passou a ser regida pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí. Em 05 de agosto de 1996, passou a exercer o cargo de provimento efetivo de Diretora de Escola, nele permanecendo até os dias atuais (fl. 15). Tem, portanto, 25 anos, 3 meses e 20 dias de tempo de contribuição, conforme informação prestada pelo próprio Município (fl. 17). Por outro lado, ela atende ao requisito etário (fl. 19) exigido pelo art. 6º da EC 41/2003, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.



    Considerando o entendimento que acabou por prevalecer no C. Supremo Tribunal Federal (ADI 3.772/DF), pelo Pleno, o exercício do cargo efetivo de Diretor de Escola pela professora deve ser compreendido como exercício das funções de magistério a ensejar seu cômputo para a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF/88, na redação da EC 20/98. A certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial deve, portanto, considerá-lo.



    (...)



    Vale consignar que o fato de a impetrante ter sido nomeada para o cargo de Diretora de Escola em decorrência de aprovação em concurso público não afasta o direito à aposentadoria especial. Não há discrímen jurídico a justificar o tratamento desigual.” (e-doc. 10, p. 6-8).



    8. Pois bem. Além da já mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    9. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. 



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: 



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. 



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe 29-10-2009)



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações. Vejam-se os seguintes julgados: (...).” (grifos acrescidos).



    10. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    11. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora a recorrida tenha ingressado no serviço público municipal no cargo de professor em 1º/02/1991, desde 05/08/1996 exerce o cargo de provimento efetivo de diretor de escola. 



    12. Desse modo, considerando que o cargo efetivo de diretor de escola é diverso do cargo de professor, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...)”



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí e pelo Município de Jundiaí/SP, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença, e denegar a segurança. Sem condenação em verba honorária (enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator